Tribunal: TJMT
Processo: 1005391-67.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005391-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), MOCELLIN AGROCOMERCIO DE INSUMOS LTDA - CNPJ: 18.253.000/0001-69 (AGRAVANTE), WAGNER PICCIN - CPF: 814.798.591-68 (AGRAVADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), MIRIAM VENANCIO PINHEIRO - CPF: 987.054.071-68 (AGRAVADO), VILSON VICENTE DO NASCIMENTO - CPF: 427.887.061-20 (AGRAVADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA -
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA –
MÉRITO – CREDOR HIPOTECÁRIO – DESNECESSIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL PARA EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA AO PRODUTO DA ARREMATAÇÃO – VÍNCULO REAL DE GARANTIA – CONCURSO DE CREDORES QUE DEVE SER OBSERVADO – HABITAÇÃO QUE DEVE SER ADMITIDA –
RECURSO PROVIDO
.

Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívida líquida constantes de instrumento público ou particular e a exibição do título em concurso de credores é causa de interrupção da prescrição (art. 206, §5º, I c/c

202, IV, ambos do CC).

Na hipoteca um imóvel assegura ao credor o adimplemento de um débito, mantendo-se o devedor na sua posse (Art. 1.225, IX do CC), cuja garantia fica sujeita, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação (arts. 1.225, IX e

1.419 do CC).

Em caso de pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro obtido na arrematação é distribuído e entregue segundo a ordem das respectivas preferências, com observância aos créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza
propter rem,
e àqueles relacionados à penhora, respeitando-se a anterioridade de cada uma (art. 908 do CPC).

Intimado o credor hipotecário da arrematação e formulado o pedido para reserva do valor que lhe é devido, deve ser recebida a sua habilitação e aberto o concurso de credores a teor do art. 908 e 909 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005391-67.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Juara que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de habilitação do crédito nos autos.

A agravante alega que celebrou com os agravados a Cédula de Produto Rural n. 003139/2015-60, consistente na entrega de 1.110.000 kg de milho a granel, equivalente a 18.500 sacas de 60kg referente a safra de 2015/2016, com previsão de entrega para 30-7-2016.

Diz que ficou estabelecido penhor em 1º grau do produto e, não sendo suficiente, a hipoteca dos imóveis rurais, matrículas n. 2.986 e 7.791, do 1º Serviço Notarial e de Registro de Juara/MT, de propriedade dos agravados.

Aduz que foram entregues 14.913,70 sacas de 60 kg, e então, por meio da Basf S/S, por endosso,
promoveu hipoteca das matriculas rurais dadas por garantia na CPR, conforme documento anexo (Doc. 03), visando resguardar o recebimento bem como seu direito de preferência, já ciente da difícil situação financeira do casal, a época
.

Pontua que em 2019 foi intimada dos leilões daquelas áreas dadas em hipoteca, promovidos na Execução 0000555-24.2016.8.11.0018, e então requereu que fosse resguardado o suficiente para a quitação do seu crédito.

Acrescenta que no final e 2021, tomou conhecimento que as terras foram arrematadas, e assim exerceu seu direito de preferência para receber o que lhe é devido, pleiteando a sua habilitação de crédito.

Frisa que não há que se falar que,
com a arrematação do bem, estaria extinta a hipoteca desta credora hipotecária e não mais presente sua preferência no concurso de credores, uma vez que, devidamente intimada, manifestou no feito pela reserva de valor devido e atualizado à época, o qual deve ser respeitado
.

E mais,
mesmo que o Credor Hipotecário não tenha proposto ação de execução, pode exercer sua preferência nos autos de execução ajuizada por terceiro, pois não é possível sobrepor uma preferência de direito processual a uma de direito material, razão pela qual se faz necessário o acolhimento do presente pedido de habilitação.

Efeito suspensivo deferido (id n. 123861984).

Contraminutas dos agravados nos ids nº 125423183 e 127869189.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Os agravados aduzem que a dívida garantida pela hipoteca registrada nos imóveis nº

2.986 e 7.791 prescreveu, e portanto ocorreu a extinção da garantia.

Segundo o art. 206, §5º, I, do CC prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívida líquida constantes de instrumento público ou particular, e de acordo com o art. 202, IV do CC a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

IV -
pela apresentação do título de crédito em juízo
de inventário
ou

em concurso de credores
;

A CPR que deu origem ao débito venceu em 30/07/2016, e como em 2019 o agravante postulou judicialmente a reserva de parte do produto da alienação para que o débito lhe fosse pago, a prescrição foi interrompida.

Pelo exposto, rejeito a prejudicial.

MÉRITO

A agravante celebrou com o agravado Wagner Piccin uma Cédula de Produto Rural (nº 003139/2015-60), para entrega de 18.500 sacas de milho, com vencimento para 30/07/2016. Em garantia foram instituídos penhor rural do total do produto e na sua insuficiência, a hipoteca de dois imóveis rurais (nº 2.986 e 7.791). Segundo o agravante essa obrigação foi parcialmente cumprida, restando o débito de 14.913,70 sacas de 60 kg.

O agravado Vilson V. do Nascimento ajuizou a Execução nº 0000555-24.2016.8.11.0018 em desfavor de Wagner Piccin, na qual foram penhorados e levados a leilão diversos imóvel de propriedade deste último, dentre eles aqueles objetos de garantia hipotecária pelo agravante.

A agravante, ciente da realização da hasta pública, manifestou-se nos autos em 11/09/2019 consignando
não tem interesse em adquirir os imóveis objeto da penhora sob o qual encontram-se gravadas as hipotecas em favor da empresa MOCELLIN AGROCOMÉRCIO DE INSUMOS LTDA.
Contudo, caso positiva a venda dos imóveis através da hasta pública já designada, requer a Vossa Excelência seja resguardado por este d. Juízo o valor o suficiente para quitação do débito vencido e não pago
pelo executado ao credor hipotecário, ora peticionário, cujo valor atualizado é de R$ 149.424,51 (cento e quarenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos).

O Leilão teve resultado positivo, sendo arrematados todos os imóveis, e em seguida, o juízo determinou que fosse
verificada a

ciência de todas as pessoas previstas no art.799 e 889 do Código de Processo Civil, com cópias de todas as cartas, intimações e editais realizados, para conferência, ou, declarar expressamente sua inocorrência.

O executado peticionou indicando a ordem de preferência dos credores hipotecários (id nº 60478723 - Pág. 22), dentre eles aquele pertencente a ora agravante, e esta pediu a habilitação no concurso de credores para que lhe fosse resguardado o valor que entendia devido, todavia, o pedido foi indeferido, nos seguintes termos:

Trata-se de feito executivo no qual, após a conclusão do leilão judicial, terceiros interessados (credores hipotecários) compareceram nos autos pugnando pela habilitação do crédito hipotecário.

Pois bem. Nos exatos termos do art. 1499, inc. VI, do CC, a hipoteca se extingue com a arrematação. A arrematação é a transferência coacta de bens penhorados mediante pagamento em dinheiro, para ulterior satisfação do exequente e, eventualmente, de outros credores do executado que tenham ingressado na execução - Frederico Marques - citado por Amador Paes de Almeida (ALMEIDA, Amador Paes de. Curso Prático de Processo do Trabalho. 5ª edição, Editora Saraiva: São Paulo/SP, 1992).

Intimados os credores hipotecários acerca da futura alienação judicial em hasta pública, se estes não assumirem conduta processual proativa na defesa de seus interesses, a arrematação será tida por perfeita e acabada com a assinatura do termo.

Conforme entendimento do STJ: "Extinta a hipoteca pela arrematação, eventual saldo remanescente em favor do credor hipotecário poderá ser buscado contra o devedor originário, que responderá pessoalmente pelo restante do débito (art. 1.430 do Código Civil)(...) ( REsp 1201108/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 23/05/2012)"

Ainda, "Sendo válida e eficaz a arrematação, com a intimação prévia do credor hipotecário, que, contra esse ato não se insurgiu oportunamente, é de considerar-se extinta a hipoteca nos termos do disposto no art. 849, VII, do Código Civil" (STJ - REsp 110.093/MG, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2003, DJ de 07/04/2003).

Sendo assim, ultimada a arrematação, extingue-se o privilégio creditório da hipoteca, que deixou de existir nos termos do art. 1499 do CC.
(Id 122319981 - Pág. 2/3).

Na hipoteca um imóvel assegura ao credor o adimplemento de um débito, mantendo-se o devedor na sua posse (Art. 1.225, IX do CC), cuja garantia fica sujeita, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação (arts. 1.225, IX e

1.419 do CC).

Uma das formas de sua extinção é a arrematação ou a adjudicação, o que apenas terá validade se o credor for notificado judicialmente desses atos, quando não for parte na Execução (art. 1.499, IV c/c 1.501, ambos do CC), imposição também prevista no art. 889, V do CPC, para que seja dado ciência da alienação da sua garantia com ao menos cinco dias de antecedência.

Logo, a intimação é essencial para a validade da arrematação, e serve para que o credor manifeste nos autos se possui interesse ou não no produto advindo da alienação.

Na hipótese, o agravante expressamente fez esse pedido em 2019, ao requerer a
reserva de valor suficiente para o pagamento do que lhe é devido, o que foi reforçado após a efetiva arrematação dos imóveis.

Por conseguinte, ao contrário do que indicou-se na decisão agravada, não houve inércia do agravante quanto à essa pretensão.

E, o
art. 908 do CPC enuncia que, no caso de pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro é distribuído e entregue segundo a ordem das respectivas preferências, com observância aos créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza
propter rem,
e àqueles relacionados à penhora, respeitando-se a anterioridade de cada uma.

Segundo Daniel Amorim, “
havendo a pluralidade de credores ou exequente, o art. 908, caput do novo CPC, prevê que o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. Nesse caso será instaurado um incidente processual chamado “concurso singular de credores”, o qual tem como função a determinação de uma ordem à preferência entre os credores para o recebimento do dinheiro resultado da expropriação”
(Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.432).

Ademais, não se exige que o credor hipotecário promova a cobrança judicial do seu crédito para que lhe seja garantido esse direito.

A ministra Nancy Andrighi, já manifestou que
nos termos do art. 333, II, e 1.425, II, do CC/02, a penhora do bem hipotecado em execução promovida por outro credor produz, na ausência de outros bens penhoráveis, o vencimento antecipado do crédito hipotecário, porque faz presumir a insolvência do devedor. Assim, impor ao credor que promova a execução da dívida para, só então, exercer o direito de preferência que lhe confere a lei, é esvaziar a própria garantia, na medida em que, se a hipoteca se extingue com a arrematação do bem, que é transferido livre de ônus ao terceiro arrematante, o crédito hipotecário seria ameaçado pela possível ausência de patrimônio a lhe garantir.

Confira-se a ementa:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. CONCURSO ESPECIAL DE CREDORES. PREFERÊNCIAS MATERIAIS. CRÉDITO FISCAL. CRÉDITO CONDOMINIAL. CRÉDITO HIPOTECÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. JULGAMENTO: CPC/73.

1. Ação de execução de contrato de locação proposta em 1999, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/06/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é dizer se a recorrente, credora hipotecária, possui preferência no levantamento do produto da arrematação de imóvel dos interessados, a despeito de não ter realizado a penhora do bem.

3.
Para o exercício da preferência material decorrente da hipoteca, no concurso especial de credores, não se exige a penhora sobre o bem, mas o levantamento do produto da alienação judicial não prescinde do aparelhamento da respectiva execução.

4. A jurisprudência do STJ orienta que o crédito resultante de despesas condominiais tem preferência sobre o crédito hipotecário.

5. No concurso singular de credores, o crédito tributário prefere a qualquer outro, inclusive ao crédito condominial, ressalvados apenas aqueles decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1580750/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 22/06/2018).

Por outro lado, dentre os efeitos da arrematação está de fato a extinção das hipotecas gravadas no imóvel pois cuida-se de forma de aquisição originária, porém, isso não retira o direito dos credores hipotecários à preferência que lhes é dada legalmente ao produto da alienação.

As questões abordadas pelos agravados relacionados ao valor do débito, deverão ser dirimidas pelo juízo
a quo
, pois como a habilitação foi rejeitada de plano o contraditório não foi exercido naquela instância.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para determinar o recebimento da habilitação de crédito formulada pelo agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022